Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705429-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43669322) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por DANIEL GOMES DA SILVA em desfavor do agravante. Eis o teor do decisório (ID 147354669 – processo referência): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo com base na decisão proferida pelo STJ que afetou ao rito dos recursos repetitivos irresignações representativas da controvérsia acerca da necessidade de se definir se a liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo é requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, não assiste razão ao DF. De acordo com precedente trazido pelo ente público, está em análise no rito dos recursos repetitivos, se há a necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Ocorre que no caso em questão a sentença não é genérica pois trouxe os índices de correção e os períodos a serem aplicados, portanto, não se enquadra no pleito de suspensão. Passo à análise da alegação de ilegitimidade passiva. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de. Preclusa esta decisão, expeçam-se precatório quanto ao principal e RPV quanto aos honorários. Considerando que este Juízo possui o entendimento firmado da inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Defiro o destaque dos honorários contratuais, em 10%, conforme procuração/contrato ID 145051920. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias, exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a preclusão, expeçam-se precatório quanto ao principal, observado o destaque dos honorários contratuais e RPV quanto aos honorários conforme cálculos homologados. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV. Prazo 2 meses. Entende o agravante que a situação fática em apreciação se harmoniza com a questão representativa da controvérsia a que se refere o Tema repetitivo 1.169 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a suspensão do presente processo. Opõe-se à incidência da alíquota do Imposto de Renda equivalente a 27,5% ao caso concreto, invocando o reconhecimento da ocorrência, na espécie, de excesso de execução. Subsidiariamente, almeja que a controvérsia sobre os cálculos apresentados pelas partes seja dirimida mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Registre-se que a questão submetida a julgamento, no âmbito do STJ, referente ao Tema repetitivo 1.169 não se coaduna com a situação fática que ora se aprecia. Confira-se: Tema Repetitivo 1.169 Questão submetida a julgamento Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. (Grifo nosso.) Deveras, da detida leitura dos termos do título exequendo que respalda o anseio autoral (ID 145051924 – processo referência), forçoso reconhecer que o aludido édito expende de maneira específica os índices atualizatórios incidentes ao montante condenatório, o índice de correção monetária e os parâmetros moratórios aplicáveis, bem como os critérios temporais necessários à delimitação, no caso, da soma devida pelo DISTRITO FEDERAL. Nesse sentido, afigura-se desarrazoada, nesse ponto, a pretensão suscitada pelo recorrente, não se podendo afirmar que a sentença prolatada no bojo da demanda coletiva desencadeadora do presente cumprimento seja genérica, nos moldes delineados por aquela Corte Superior. Quanto ao tema circunscrito à incidência ao caso da alíquota do Imposto de Renda equivalente a 27,5%, não se deve perder de vista que o trânsito em julgado da sentença coletiva indicada na exordial (ID 145051924 – fl. 7 – processo referência), sobretudo ante a constatação de que o recorrente, no bojo daquela demanda, expressamente anuiu quanto à adoção do percentual que ora se insurge, constitui óbice ao acolhimento da aludida pretensão. Analiso o terceiro tópico objeto de inconformismo. Sobre o tema, convém pontuar a abstenção da decisão hostilizada quanto ao anseio de remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial com o escopo de elucidação da controvérsia suscitada. Nesse sentido, por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica esta Relatoria impossibilitada de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa. Com essas considerações, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador